Tribunal: TJBA
Processo: 8026232-29.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8026232-29.2022.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis

Impetrante: Dr. Victor Rego, Defensor Público

Paciente: Altieri Amaral de Araújo

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Processo referência: Processo nº. 0301190-03.2019.8.05.0079

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I E IV, E 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, CP. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA 05 (CINCO) AGENTES, INCLUSIVE O PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ACUSADO DE TER PARTICIPADO DE EXECUÇÃO DE MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA RIVAL. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABIDADE E PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADOS, DIANTE DA GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DAS AÇÕES DELITUOSAS, ALÉM DA DEMONSTRADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI REMARCADA, POR DUAS VEZES, A PEDIDO DAS RESPECTIVAS DEFESAS. AÇÃO PENAL EM REGULAR TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1- Paciente,

Altieri Amaral de Araújo,

e mais 04 (quatro) acusados, denunciados por homicídio qualificado consumado, em relação à vítima Zenaide Santos de Jesus, e homicídio qualificado tentado, em relação à vítima Edson José da Cruz Ribeiro, ambos por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal).

2- Fatos delituosos ocorridos no dia 17 de agosto de 2015, por volta das 03:00 horas, quando o paciente,

Altieri Amaral de Araújo,
e os corréus Idário Silva Dias e Fernandes Pereira Queiroz, além de mais 07 (sete) outros indivíduos (ainda não identificados), fortemente armados, por determinação de Reinaldo Pereira Souza e Ednaldo Pereira Souza, dirigiram-se à residência das vítimas, localizada na Rua Elza Couto, 540, Centro, Cidade de Eunápolis, que acordaram assustadas, sendo atingidas por disparos de armas de fogo, identificadas como revólveres de calibre .44, pistolas de calibre 9 mm e espingardas de calibre 12.

3- Pronúncia com manutenção da prisão preventiva do paciente, suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciando a periculosidade concreta e social do paciente e demais codenunciados, diante da maneira de execução dos crimes e a ostentação de diversos outros antecedentes criminais.

4- Informações da autoridade impetrada que demonstra a não realização da sessão do Tribunal do Júri em razão de pedidos de adiamento das defesas.

5- D
esmembramento processual constitui faculdade atribuída ao juiz, diante da necessidade considerada e não imposição legal obrigatória, que em face das circunstâncias concretas do processo, aprecia a sua conveniência nos termos do art. 80, do CPP. Autos que se encontram prontos para o julgamento em relação a todos os réus, cuja Sessão de Julgamento será incluída na pauta organizada nos termos do § 1°, do art. 429, do CPP
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8026232-29.2022.8.05.0000, em que figura como paciente Altieri Amaral de Araújo, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de

Eunápolis.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 16 de março de 2023.

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora